Tribunal: TJDFT
Processo: 0705609-09.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DA DEFESA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. COAÇÃO IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. Nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. A coação moral irresistível, para ser aceita como excludente de culpabilidade, deve ser comprovada por elementos concretos do processo, não bastando simples alegação daquele que se diz vítima de coação. A aplicação das medidas socioeducativas deve observar a capacidade do menor em cumpri-la, além das circunstâncias e da gravidade da infração, nos termos do §1o, do artigo 112, da Lei no 8.069/90, a fim de reconduzir o jovem infrator a uma nova proposta de convivência na sociedade, de forma que, cada menor, de acordo com suas peculiaridades, poderá iniciar o cumprimento de medida socioeducativa diversa, pois não há, no artigo 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ordem obrigatória a ser observada, no que tange à gradação das medidas a serem impostas. A gravidade do ato infracional análogo a roubo, cometido em concurso com outro agente, com emprego de grave ameaça às vítimas, bem como as circunstâncias pessoais do menor que não estuda e não trabalha, é usuário de drogas, possui relação familiar conturbada e já possui passagem anterior pela Vara de Infância e Juventude recomendam a aplicação da medida de internação.